Tribunal: TJDFT
Processo: 0700419-23.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVAS INEQUÍVOCAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Existindo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime previsto no art. 306 do CTB, tendo sido constatada a influência de álcool ou substância psicoativa que determine dependência por meio do Auto de Constatação, bem como pelo vídeo gravado pelos policiais que conduziram o flagrante, não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Sendo o apenado reincidente e a pena privativa de liberdade fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o regime inicial de cumprimento de pena adequado é o semiaberto.
3. Apelação conhecida e não provida.